Tribunal: TJDFT
Processo: 0705003-61.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Artigo 306, §1o, inciso I, da Lei no 9.503/1997 (conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool). DOSIMETRIA. pena aquém do mínimo legal. inviável. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO desPROVIDO.
1. Ainda que presente a atenuante da confissão espontânea, a pena provisória não pode ser estabelecida em patamar aquém do mínimo legal, em observância ao disposto na Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral.
2. Recurso conhecido e desprovido.